Tribunal: TCU
Processo: 038.796/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 295/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de concessão de Pensão Militar em favor de beneficiárias de ex-servidores do Comando da Aeronáutica, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, além das críticas automatizadas pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape), Sisobi e do e-Pessoal; há verificação humana adicional no caso de haver alertas do sistema ou informações não formatadas, como esclarecimentos do gestor ou do controle interno. Considerando que, o presente processo está consolidado com quatro atos de pensão militar emitidos pelo Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica, e após análise das concessões, a Sefip propôs a legalidade e registro dos atos (peça 8-9). Considerando que, o representante do Ministério Público de Contas da União anui à proposta da unidade técnica, exceto em relação ao ato à peça 3, pelos motivos a seguir expostos: a) o referido ato trata da concessão inicial da pensão militar instituída por Noé Martins de Almeida em benefício da viúva Carmelita Lopes de Almeida; ocorre que a Sra. Carmelita faleceu em 2019, conforme se vê na consulta ao cadastro do sistema CPF da Receita Federal do Brasil (peça 10); e b) ademais, consulta ao sistema e-Pessoal revela que o último contracheque emitido para a pensionista foi em abril de 2019. Assim, pode-se aplicar ao caso, o disposto no § 5o do art. 260 do Regimento Interno do TCU, segundo o qual "O Tribunal poderá considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão e concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação". Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e art. 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato o ato à peça 3, instituída por NOÉ MARTINS DE ALMEIDA em benefício da viúva Carmelita Lopes de Almeida., por perda de objeto, tendo em vista cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010; b) Considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de PELAGIO DE CARVALHO, ALEXANDRE PERPETUO MOREIRA DOS PASSOS e SALVADOR RAMOS MILHOMENS, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e c) Informar ao Órgão que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.796/2021-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adaizi Araujo de Carvalho (XXX.869.622-XX); Carmelita Lopes de Almeida (XXX.136.694-XX); Maria Helena Vilardo Milhomens (XXX.704.247-XX); Tatiana Veiga dos Passos (XXX.165.860-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.